Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Romulo Fernando Delgado Ramirez em face da decisão[1] que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em seu desfavor a agravada – Rosane Maria Goncalves de Castro –, concedera a tutela de urgência de natureza antecipada por ela autora, cominando-lhe a obrigação de cumprir o contrato e compra e venda de cotas sociais do Instituto Global de Educação Ltda. firmado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, de molde a quitar ou renegociar o débito junto ao Banco Bradesco S/A, além da observância da suspensão da 10a alteração do contrato social do Instituto individualizado, repristinando a vigência da configuração anterior do quadro societário da pessoa jurídica – ou seja, da 9a alteração – até o julgamento do feito. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a reforma da decisão desafiada, a fim de: (i) expungir-se a suspensão de eficácia da 10a alteração do contrato social determinada pelo Juízo a quo, conferindo-lhe, novamente, eficácia; (ii) ver determinada a proibição de serem efetuadas outras alterações, como forma de garantia à agravada e de evitar-se agravamento de prejuízos aos litigantes e à escola; (iii) compelir a agravada, em prazo adequado, a que proceda à assinatura do acordo com o Banco Bradesco S/A, nos termos da minuta que colacionara, a fim de suspender a execução manejada pela casa bancária em face dela; (iv) obrigar a agravada a não inviabilizar a proposta de acordo junto ao Banco Bradesco S/A, desde que haja a responsabilidade pessoal do agravante e da pessoa jurídica. Ao final, após o regular processamento, vindicara a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que, na origem, trata-se de ação de conhecimento manejada pela agravada em seu desfavor, aparelhada por contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa educacional mencionada (trespasse), que, dentre outras condições, atribuíra-lhe o cumprimento de obrigações em relação às dívidas listadas na cláusula 2.1 até a cláusula 2.18, além do dever de quitação daquelas constantes dos anexos um e dois da avença. Argumentara que subsistem duas preliminares aptas a extinguirem o feito e que entende como questões de ordem pública, sendo a primeira a inexistência de cláusula resolutiva expressa no instrumento contratual, de molde que, para pleitear a resolução do contrato, seria necessária sua prévia notificação. A segunda, de sua vez, consistiria na ausência de permissivo legal para a substituição de garantia fidejussória, dada sua impossibilidade jurídica, por ser uma faculdade da instituição financeira o aceite da modificação do avalista do título de crédito, ressoando impositiva a extinção da ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de interesse da agravada. Voltando às questões de mérito, frisara, em relação à cláusula 2.13 – que versa sobre o débito da pessoa jurídica junto ao Banco Bradesco S/A, dívida da qual a agravada figura como avalista –, que, diferentemente do que fora assinalado pelo Juízo a quo, o instrumento contratual preconizara a regularização dos débitos, e não sua quitação, realçando que houvera o início de entabulação de acordo entre a instituição financeira, os ora litigantes e seus respectivos patronos, tendo manifestado interesse em aderir ao instrumento, não tendo prosseguido tão somente por conta da agravada. Pontuara que não há que se falar em obrigação de adimplemento à vista quanto ao débito nomeado, de forma que tal hipótese sequer fora aventada, já que, se detivesse condições de proceder à quitação à vista, tal incumbência estaria plasmada na avença, em função do valor, que reputa exorbitante, quanto aos juros da dívida e do benefício para o negócio que seria vislumbrando acaso ocorresse a quitação antecipada. Aduzira que a agravada omitira a informação de que a dívida com o Bradesco estava negociada e que, apenas 09 (nove) dias após a assinatura do contrato que firmaram, o banco promovera a execução judicial da dívida, porquanto tentara, por inúmeras vezes, realizar negociação extrajudicial com a agravada, sendo o resultado infrutífero por culpa que imputa a ela, ressaltando que, no próprio contrato, há a fixação de um prazo de 04 (quatro) meses para que negociasse a dívida com a instituição bancária , sendo tal interregno deflagrado a partir da transmissão. Destacara, nesse diapasão, que a transferência das cotas perfectibiliza-se com a assinatura do contrato social e opera efeitos a partir de sua homologação, ou seja, no momento do registro perante a Junta Comercial, o que ocorrera em 05 de junho de 2023, de forma que prazo iniciar-se-ia após está data e perduraria por 04 (quatro) meses, findando-se apenas em outubro de 2023. Pontificara que, da forma como a agravada narrara em sua peça pórtico, dera a entender que a alteração do contrato social teria se dado de forma unilateral e irregular, mas, em verdade, contara com a assinatura de ambas as partes. Acrescera, ainda, que a agravada não informara, durante o ano de 2023, que ambos, seus advogados e o Banco Bradesco participaram de reuniões para renegociação da dívida da pessoa jurídica, contando, inclusive, com o aceite verbal da agravada, não tendo sido formalizado o acerto em razão de ela não ter promovido o envio do arquivo assinado aos patronos do banco. Explicitara que o acordo fora minutado e a instituição bancária admitira o aval por parte do requerido, entendendo pela necessidade de que a agravada aceite os termos da renegociação, já que fora proposta a redução do saldo devedor, com redução da taxa de juros. Ventilara que a previsão contratual da parte final da cláusula 2.13, no sentido de que a agravada deverá ser excluída dos passivos mediante apresentação de garantias alternativas aos credores bancários desponta como obrigação impossível, pois a modificação do avalista trata-se de uma faculdade do credor, cuja substituição deve ser levada a cabo pelo credor em juízo de conveniência e oportunidade. Acentuara, outrossim, que, na minuta de acordo, houvera a manutenção da agravada como avalista mesmo após seu ingresso como avalista na renegociação, o que, a seu ver, recrudesce a constatação de que o aceite depende do banco. Trouxera à lume a compreensão de que a manutenção da agravada como avalista não lhe encerra prejuízo, já que permite-se ao avalista o direito de regresso, plasmado no artigo 899, § 1o, do diploma codificado civilista, frisando que, com o novo aval que apresentara, caso a minuta de acordo venha a vigorar, poderá a agravada regressar contra si e contra a empresa, que, hodiernamente, possui viabilidade comercial. Consignara que, em decorrência do fato de que a garantia que a agravada possui junto ao banco credor trata-se de aval, não podem ser invocadas exceções pessoais, dada sua natureza autônoma e abstrata e a caracterização como obrigação pessoal vinculada ao título, destacando a inviabilidade de desfazimento do compromisso pessoal da agravada sem a anuência do credor. Verberara que, por ter sido o empréstimo tomado como capital de giro, a dívida é da pessoa jurídica e a alienante é responsável direta por todas as dívidas da empresa pelo prazo de um ano (CC, art. 1.146), ventilando, ainda, a incidência dos artigos 133 do CTN e 448 da CLT, que imputam a responsabilidade à agravada, e a aplicação do princípio da relatividade atinente aos contratos empresariais, que, em sua vertente objetiva, preconiza que o pacto não atinge bens e relações com terceiros, como é o caso do aval. Ainda em relação à cláusula 2.13, discorrera que a obrigação principal é de renegociar ou pôr em dia e que, a fim de que a única forma de materializar o cumprimento do objeto da obrigação acessória (exclusão da agravada pela responsabilidade dos débitos), sem que dependesse de ações de terceiros alheios ao contrato, seria a quitação da dívida à vista, opção não prevista na avença e cuja expectativa sequer existira no momento da assinatura pelas partes. De outra banda, quanto ao contrato firmado, reputara como ausente a boa-fé da agravada, já que prejudicara a negociação com o banco e que a única dívida pendente era aquela em que que ela, como pessoa física, figurava como avalista. Salientara que, mesmo que a contraparte se visse livre do aval, ela permanecerá responsável pelas dívidas, por força do já invocado artigo 1.146 do Código Civil, até o vencimento de cada parcela. Enfatizara que o pacto prevê, em várias passagens, a impossibilidade de retorno ao estado anterior, assim como de retrovenda, sobejando inviável à agravada pleitear a resolução do contrato, sendo a renúncia à resolução instituto admitido em direito, a exemplo da cláusula solve et repete. Nessa esteira, asseverara que um único ato desnuda-se possível na hipótese, que seria a formulação de acordo da parte junto ao banco. Acrescentara que, sob sua ótica, não se afigura razoável a imposição ao agravante da perda da administração do negócio, com a exclusão de seu nome do contrato social e a restituição à autora a administração do empreendimento, para a consecução de um ato que era exatamente o perseguido pelo agravante. Tecera considerações acerca do fato de que os atos contínuos de gestão necessitam de assinatura do sócio administrador, como contratação de professores, parcelamentos de débitos fiscais, dentre outros, e que, dado o início do ano letivo, a mudança de administração poderá acarretar sérios prejuízos de ordem administrativa e pedagógica à empresa educacional. Frisara que, no mês de janeiro, tem-se a última oportunidade para a regularização tributária da pessoa jurídica e a possibilidade de seu retorno ao regime do “Simples Nacional”, dada sua exclusão pretérita. Nesse diapasão, discorrera que o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo, na forma como fora editada, esvazia o direito do agravante e desnatura todo o trabalho que realizara junto à pessoa jurídica, porquanto os documentos colacionados comprovam que sua administração tem sido diligente e proativa, não havendo risco em sua manutenção como único sócio. Alternativamente, a fim de não ocasionar prejuízo a qualquer das partes, propusera o afastamento da parte do decisum que prevê a suspensão da 10a alteração do contrato social, já que tal comando impede a prática regular dos atos de gestão, e a vedação de novas alterações do documento constitutivo da empresa, medidas essas que, a seu ver, serviriam de garantia à agravada sem que houvesse prejuízo à escola. Alfim, requestara a imposição de assinatura da agravada nos acordos necessários, de forma a abster-se de prejudicar as negociações, desde que não implique o aumento do passivo existente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Romulo Fernando Delgado Ramirez em face da decisão[2] que, no bojo da ação de conhecimento que maneja em seu desfavor a agravada – Rosane Maria Goncalves de Castro –, concedera a tutela de urgência de natureza antecipada por ela autora, cominando-lhe a obrigação de cumprir o contrato e compra e venda de cotas sociais do Instituto Global de Educação Ltda. firmado entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias, de molde a quitar ou renegociar o débito junto ao Banco Bradesco S/A, além da observância da suspensão da 10a alteração do contrato social do Instituto individualizado, repristinando a vigência da configuração anterior do quadro societário da pessoa jurídica – ou seja, da 9a alteração – até o julgamento do feito. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a reforma da decisão desafiada, a fim de: (i) expungir-se a suspensão de eficácia da 10a alteração do contrato social determinada pelo Juízo a quo, conferindo-lhe, novamente, eficácia; (ii) ver determinada a proibição de serem efetuadas outras alterações, como forma de garantia à agravada e de evitar-se agravamento de prejuízos aos litigantes e à escola; (iii) compelir a agravada, em prazo adequado, a que proceda à assinatura do acordo com o Banco Bradesco S/A, nos termos da minuta que colacionara, a fim de suspender a execução manejada pela casa bancária em face dela; (iv) obrigar a agravada a não inviabilizar a proposta de acordo junto ao Banco Bradesco S/A, desde que haja a responsabilidade pessoal do agravante e da pessoa jurídica. Ao final, após o regular processamento, vindicara a confirmação da medida e a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo apto a legitimar a revogação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida pelo Juízo primevo, que cominara ao agravante a obrigação de adimplir integralmente ou renegociar, no trintídio assinalado, o débito junto ao Banco Bradesco S/A, em que a agravada figura como avalista, em decorrência da Cláusula 2.13 do contrato de trespasse que firmaram, além de observar a suspensão da 10a alteração havida no contrato social do Instituto Global de Educação Ltda, que promovera a consolidação do agravante como único sócio da pessoa jurídica individualizada, e, ultrapassada tal etapa, à perscrutação da subsistência de elementos passíveis de conduzirem à concessão dos pleitos deduzidos pelo agravante a título de antecipação da tutela recursal. De início, consoante se afere da documentação que guarnece os autos no bojo dos quais flui a ação principal, a agravada firmara com o agravante, em 04 de abril de 2023, o cognominado “Contrato de compra e venda de quotas com correspondente estabelecimento”[3], em que a totalidade das cotas sociais da sociedade empresária unipessoal Instituto Global de Educação Ltda, CNPJ 08.627.306/0001-84 seria transmitida da agravada para o agravante. Para a materialização do ato de transferência, todavia, foram delineadas algumas nuanças a circundarem o ato negocial, com a imposição, inclusive, de determinadas condicionantes, consoante o que se depreende dos seguintes dispositivos da parte preambular da avença, confira-se: “Contexto = A Parte 1 é a única proprietária do estabelecimento de ensino de nome COLÉGIO COC BY PEARSON - UNIDADE PLANALTINA DF, localizado no endereço Praça Coronel Salviano Monteiro Quadra 43 Lote 05/05a Setor Tradicional - Planaltina DF - CEP 73330-151 desde, no mínimo, ano 2018, credenciado junto à Secretaria de Educação do Distrito Federal de acordo com a Portaria de Credenciamento N° 103 de 19/05/2014 - SEDF, em fase de recredenciamento já iniciada (doravante chamado, simplesmente, de "atual estabelecimento"). O estabelecimento tem cerca de 60 empregados, cerca de 272 alunos, faturamento mensal de cerca de R$ 210.000,00 e nenhum bem imóvel, sendo inquilino do prédio que ocupa (comprovante aqui Anexo). Também aqui estão débitos federais, débitos distritais, protestos, listagem de principais credores entregues para Parte 2, listagem de credores bancários. Tal estabelecimento não está, total ou parcialmente, onerado em favor de qualquer terceiro. A Parte 1 é a única proprietária de todas as quotas da empresa, sem qualquer envolvimento de terceiros. A Parte 1 não deseja mais ter qualquer relacionamento com o estabelecimento. A Parte 1 deseja se dedicar a outras coisas. Para isto, a Parte 1 procurou pessoa(s) com interesse na aquisição de todas as quotas da empresa e condução doravante do atual estabelecimento. A Parte 2 tem interesse e poderes para realizar o presente negócio. Negócio pretendido = Todas as partes já qualificadas (Parte 1 até Parte 3), do presente documento (estes na qualidade de anuentes) desejam que aconteça a transmissão definitiva de todas as quotas da Parte 1 para a Parte 2 ou para quem esta última indicar (novo proprietário). Transmissão nas condições como quotas e estabelecimento se encontram, naquilo que não esteja dito diferente no presente documento. A partir daí, na prática, o novo proprietário terá poderes sobre o atual estabelecimento, com saida definitiva da Parte 1. Para que tal transmissão de quotas (e, por consequência, saída do atual estabelecimento do poder da Parte 1) aconteça que a Parte 1 exige que o novo proprietário assuma certos deveres de administrar o estabelecimento de maneira não-ruinosa, bem como assuma e honre certos passivos do atual estabelecimento. Todas as partes acreditam que mediante presente negócio o estabelecimento terá melhores condições de prosperar, favorecendo o novo proprietário, Isto porque é de se esperar que o novo proprietário realize investimentos e expansões que o atual estabelecimento precisa para render mais frutos. Todos desejam que a "data de transmissão" (mudança na propriedade de todas as quotas da empresa, hoje na propriedade da Parte 1) seja realizada até 1 (um) de maio de 2023 (dois mil e vinte e três). Entre a "data de transmissão" e a data de homologação da transmissão de todas as quotas na Junta Comercial (data de consumação) haverá um "período de transíctio". Neste período as partes colaborarão para que os atos da nova gestão sejam sob comando do novo proprietário e na normalidade esperada pelos atuais consumidores, trabalhadores, fornecedores e autoridades. Em garantia das obrigações da Parte 2 e do novo proprietário, haverá garantias adicionais. Presente contrato é feito de onze cláusulas numeradas, com sub-cláusulas, e anexos.” – grifos nossos. Segundo a literalidade do retratado no instrumento pactuado, portanto, sobreleva a irrefragável constatação de que a avença radicara primacialmente ao derredor da subordinação da transferência da integralidade das cotas sociais da agravada ao agravante à assunção, por parte do adquirente, dos passivos esmiuçados no bojo do contrato. Ou seja, somente os débitos listados nos dispositivos do contrato e em seus anexos[4] é que demandariam a adoção de determinada ação do agravante, seja promovendo a quitação, a renegociação ou a regularização dos passivos listados, a depender do caso. No que releva notar ao desenlace da controvérsia, verifica-se, de plano, que o ilustrado provimento judicial de primeiro grau impusera a obrigação de quitação a débito que as próprias partes assim não convencionaram, porquanto a avença, quando assim desejara, fizera-o expressamente, confira-se, a título ilustrativo, o teor da Cláusula 2.2[5], litteris: “(...) DA NOVA GESTÃO DO ESTABELECIMENTO - Cláusula 2 - Como contraprestação pela transmissão do atual estabelecimento, a Parte 2 terá obrigação de assumir e cumprir todas as seguintes obrigações (2.1 até 18): (...) CUMPRIMENTO ANTES DA DATA DE TRANSMISSÃO = 2.2 - Obter quitação diretamente com os credores de todas as dívidas descritas no Anexo 1 e 2, podendo ser negociados apenas juros e multas advindos do anexo 1 e 2 e enviar comprovantes para Parte l, independente de qualquer outra obrigação. (...)” – grifo nosso. De sua vez, a cláusula içada como substrato para a concessão da tutela provisória não estipulara idêntica obrigação, pois pautara-se tão somente na necessidade de regularização (“colocar em dia”) ou de renegociação junto ao Banco Bradesco S/A da dívida no item individualizada, senão vejamos: “(...) 2.13 - No prazo de quatro meses a contar da data de transmissão, colocar em dia ou renegociar com o credor Banco Bradesco contrato de número 015931048 com data de celebração 26 de outubro de 2022 com saldo devedor atualizado em 31 de março de 2023 no valor de R$ 1.715.403,47 (um milhão setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos) inclusive mediante negociações e parcelamentos. A Parte 1 deverá ser excluída destes respectivos passivos mediante apresentação que garantias alternativas que referidos credores bancários aceitem. Mesmo que, sem culpa da Parte 1, o presente contrato for frustrado ou rompido, então a Parte 2, será responsável pela quitação das obrigações. (...)” – grifo nosso. Do alinhavado, sobreleva a constatação de que a decisão desafiada, na parte em que impusera a quitação do débito junto ao Banco Bradesco S/A, não se sustenta, uma vez constatada a inexistência de disposição contratual a prever tal obrigação ao agravante, consoante pontuado antanho, ficando assinalado que, dela ciente, deveria acertar as parcelas em atraso ou renegociar a operação. Ademais, observa-se que, conquanto tenham as partes debitado ao adquirente a necessidade de regularização do saldo devedor ou sua renegociação junto ao credor, as conversas expostas pelo agravante e os demais elementos probatórios coligidos ao recurso conduzem à apreensão, ao menos nessa análise perfunctória, de que a agravada, estando a par de toda a negociação, não permitira sua efetiva consecução, máxime defronte o fato de que os demais envolvidos assinaram a minuta[6] elaborada, mas não a agravada e seus respectivos patronos, o que poderia levar, inclusive, à suspensão dos autos da ação de execução manejada pelo banco em face da agravada, que figurara como avalista da cédula de crédito bancário[7]. É consabido que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque. Sob esse prisma, nesse ambiente de análise preliminar, inviável que a parte que obstara a continuidade da materialização de acordo atinente ao dever imposto ao agravante - de renegociação da dívida que ameaça o patrimônio da agravada, na esteira do que previra a Cláusula 2.13 do contrato de venda de quotas da sociedade empresária - defenda, agora em Juízo, a expedição de ordem para que o agravante proceda à renegociação junto ao banco credor. Ora, houveram tratativas entre os envolvidos, a denotar o empenho do agravante em atender à estipulação contratual, mas, sem motivo ainda indicado nos autos, a agravada não concluíra as negociações, emprestando lastro à continuidade da execução aviada pelo Banco Bradesco S/A em face da escola e dos dois avalistas do título de crédito (dentre eles, a agravada). Nessa ordem de ideias, convém pontuar, ainda, que o processo executivo fora aviado em desfavor da agravada em 13 de abril de 2023, ao passo que a transferência das cotas societárias se dera em 1o de junho do mesmo ano, de forma que o interregno de quatro meses previsto contratualmente como limite para a consecução da Cláusula 2.13 só teria como termo final a data de 1o de outubro de 2023, pois deve-se efetivar o cômputo a partir da transmissão. No bojo dos autos do executivo deflagrado pelo banco credor em face da agravada com outros dois litisconsortes, depreende-se que fora ela citada e, em 26 de junho de 2023, manifestara-se[8] naquele feito, requestando audiência conciliatória, a qual fora marcada[9], mas, em razão das outras tentativas frustradas de composição, o banco credor desistira[10] da audiência previamente marcada para 15 de setembro de 2023, sem prejuízo de os executados procurarem-no para chegarem a um consenso. Destarte, promovendo-se a amálgama de todos os atos processuais ocorridos no feito executivo no 0704813-42.2023.8.07.0005 e da documentação que instrui o feito subjacente a este agravo, depreende-se que o agravante buscara promover de forma atempada o cumprimento da Cláusula 2.13, ainda em outubro de 2023, mas a agravada, conforme pontuado, não dera continuidade nos atos finais do acordo que incluiria o novo sócio da escola como avalista do título de crédito. Todavia, em dezembro do citado ano, manejara a vertente ação originária - processo no 0750146-29.2023.8.07.0001 -, almejando[11], liminarmente, a quitação ou renegociação, pelo agravante, da dívida que a aflige e a anulação da transferência das cotas sociais havidas na 10a alteração do contrato social da escola, e, nos pleitos finais, a confirmação das medidas, a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a rescisão do contrato de compra e venda das cotas sociais e o pagamento da indenização de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), abroquelando o último pedido nas cláusulas contratuais de números 4 e 4.1. A dinâmica havida, portanto, evidencia, pelo menos num primeiro momento, a ausência de verossimilhança das alegações da agravada no sentido de que o agravante buscara esquivar-se da obrigação cominada na cláusula 2.13. Outrossim, quanto à pretensão de ver-se excluída da condição de avalista do título de crédito, depreende-se a impossibilidade de cominar tal obrigação ao agravante. Como é cediço, a obrigação dos avalistas é autônoma em relação ao sacador, enlaçando-se somente ao próprio título cambiário, sendo solidário apenas no pagamento. É salutar consignar que o aval, que é instituto típico dos títulos cambiários, não se confunde com a fiança, pois somente esta se aperfeiçoa em razão da pessoa do devedor principal como medida de acreditá-lo. O aval, contudo, não se prende à pessoa, mas ao título em si, ensejando que as condições acometidas ao emitente, tais como a falência ou interrupção da prescrição, inadimplemento doloso, nada importam aos avalistas. Ademais, o aval possui natureza abstrata e formal, não podendo o avalista valer-se das exceções de caráter pessoal que eventualmente pudesse agitar em face do avalizado. De fato, ante ao preconizado no artigo 47 da Lei Uniforme de Genebra[12], o portador do título de crédito tem o direito de acionar o emitente e o avalista, em conjunto, ou individualmente. O avalista é devedor do valor retratado no título de crédito, podendo ser acionado individualmente para sua quitação, não possuindo sequer o direito de invocar o benefício de ordem, próprio da fiança, que possui regramento diverso do aval, podendo, portanto, ser obrigado ao pagamento da integralidade da dívida ainda que demonstre que o avalizado possui bens passíveis de constrição. Para a exoneração do avalista, inclusive, a jurisprudência desta Casa de Justiça trafega no sentido de exigir-se a anuência expressa do credor para tanto, afigurando-se desinfluente, ademais, sua retirada do quadro societário da pessoa jurídica avalizada, caso figurasse como sócio – como ocorre na hipótese ora aquilatada –, confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTAS. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. 1. O aval é uma garantia pessoal dada por terceiro para assegurar o cumprimento de uma obrigação expressa no título, portanto, é dotado de autonomia e literalidade. 2. A obrigação do avalista é independente da motivação ou da relação que constituiu o título de crédito. Assim, ainda que o avalista se retire da sociedade, continuará na condição de garantidor da dívida. 3. Se não há prova da comunicação de alteração societária ao credor e, tampouco, prova de que este tenha anuído expressamente com tal, o devedor remanesce legítimo para figurar no polo passivo da execução. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1705013, 07139616620228070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. PRESENÇA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO GARANTE NÃO COMPROVADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzida em petição autônoma e não no bojo das próprias razões do recurso. Pretensão não conhecida, por inadequação da via eleita. Precedentes. 2. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada. 3. O representante legal que subscreve, como avalista, cédula de crédito bancário contratada pela pessoa jurídica tem responsabilidade direta, autônoma e solidária pelo pagamento da dívida, inexistindo substrato legal que vincule sua legitimidade como coexecutado à permanência no respectivo quadro social. 3.1. A substituição do devedor solidário, embora possível, depende não somente de comprovação da ciência inequívoca do credor, mas também de sua anuência expressa à exoneração do garante original. 4. Se o contrato previa, de forma clara, a renovação automática do limite de crédito em cheque especial, facultando aos devedores (principal e/ou solidário) manifestar sua eventual discordância ao banco em até 5 (cinco) dias após a nova data de vencimento, competia a estes demonstrar que assim procederam, não havendo que se cogitar irregularidade na operação. Precedentes deste TJDFT. 5. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas. Desprovido.” (Acórdão 1350260, 07007454820208070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alfim, quanto à 10a alteração do contrato social, sobreleva a constatação de que, igualmente, não subsiste lastro para o que restara determinado na decisão guerreada, no sentido de suspendê-la e determinar a retomada da vigência da 9a alteração promovida, restabelecendo-se a administração da pessoa jurídica à agravante. É que, consoante pontuado antanho, ficara estatuído no pacto celebrado entre as partes que, para que a transmissão ocorresse, deveria haver o cumprimento das obrigações listadas nos itens 2.1 a 2.18 da avença, não se tendo notícia do descumprimento deles, a não ser a alegação acerca do débito da 2.13, cuja não perfectiblização, conforme traçado anteriormente, somente se constatara por resistência da agravada, de forma que, nesse ambiente preliminar, não transparece o descumprimento contratual por conta do agravante, mas mera renitência da agravada para que pudesse haver a renegociação da dívida. Acrescente-se, ainda, que carece de razoabilidade e proporcionalidade sua reintegração à administração da pessoa jurídica à véspera do início do ano letivo, mormente porque o agravante promovera condições de restabelecer certa regularidade de funcionamento da escola quando assumira a gestão, de forma que, para além da ausência de verossimilhança pontuada anteriormente, o perigo de dano do agravante suplanta o que fora içado pela agravante como substrato da concessão da tutela de urgência vindicada. Sob essas premissas, afere-se que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, a princípio, não houvera o descumprimento, por culpa do agravante, da cláusula contratual que denunciara em sua peça pórtico, ensejam o reconhecimento de que, no momento, não há estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Como cediço, a tutela provisória de urgência possui como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Assim, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como aludido atributo não se descortina evidente, a tutela de natureza antecipada postulada pela agravada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar, determinando, pois, seu indeferimento. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja suspensa em razão da ausência de verossimilhança do direito invocado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura possível a concessão da tutela de urgência por ela almejada ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante, mas tão somente para sobrestar o provimento antecipatório concedido. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada na parte em que concedera a tutela provisória de urgência demandada pela agravada, alforriando o agravante da obrigação que lhe fora imposta e restabelecendo vigência à 10a alteração do contrato social do Instituto Global de Educação Ltda, CNPJ 08.627.306/0001-84. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator